Tribunal: TJMT
Processo: 1016806-52.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016806-52.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA NONA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), DEBORAH GOMES DA SILVA - CPF: 809.438.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 9ª VARA CÍVEL E A 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DESTA CAPITAL – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS E ENCARGOS APLICADOS À DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DO ART. 1º, INCISO I, § 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – CONFLITO PROCEDENTE.

A Ação Revisional de Contrato de Cartão de Crédito é de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, conforme art. 1º, I e §1º, do Provimento n. 004/2008/CM.

2ª TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº. 1016806-52.2019.8.11.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:

JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
contra o
da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca,
que declinou da competência para processar e julgar a Ação Revisional de Contrato c/c Repetição Indébito com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1018512-44.2019.8.11.0041, proposta por
Deborah Gomes da Silva
em face de
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.
, cujo objeto é a revisão do contrato de cartão de crédito, ante a abusividade das cláusulas que ensejaram encargos cobrados ilegalmente.

Observa-se que o Juízo suscitado –
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
– declinou da competência em favor do juízo suscitante, por entender que
“
NÃO
consta em quaisquer dos polos da presente ação uma instituição financeira”,
de modo que a ação versa unicamente à responsabilidade civil, e, portanto,
“não atende às especificações da competência desta vara”
– sic Id. 22595453 – fls. 11/12.

Por ter entendimento contrário, a MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca desta Capital –
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
– suscitou o presente conflito negativo de competência, ao fundamento de que
“a competência da Vara Especializada em Direito Bancário não é definida pela presença de banco/instituição financeira em um dos polos da demanda, mas sim, é definida pela natureza bancária da matéria debatida”,
o que levou a concluir “
que a competência das varas especializadas não se mede pela existência de uma atividade empresarial específica (Bancos e instituições de crédito), mas sim, pela especialidade da matéria jurídica que deva ser tratada” – sic
Id. 22595453 – fls. 17/20
.

Assim, diante do conteúdo financeiro da demanda, assegura que não lhe compete a análise e julgamento da causa.

Consoante decisão de id.26026486, o juízo suscitado foi designado para resolver as questões urgentes, o qual, apresentou informações por meio do Id. 26882991 e manteve seu entendimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela procedência do conflito negativo para declarar a competência do o Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá [id. 27081995].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, o presente conflito objetiva a manifestação deste Tribunal de Justiça acerca do juízo competente para processar e julgar a ação revisional de contrato de cartão de crédito, que, ao meu ver, deve ser julgado procedente.

Isso porque a causa versa sobre contrato e repetição de indébito relativo a cartão de crédito pactuado junto a instituição subordinada à fiscalização do Banco Central, cuja competência é regulamentada pelo Provimento 004/2008/CM desta Corte, consoante disposto em seu artigo 1º, I e §1º, confira:

“
Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas
Especializadas em Direito Bancário
,
ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes
.

§ 1º.
Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo,
as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil;
cartões de crédito
; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida”.
(Sublinhei).

Aliás, trago à baila os seguintes precedentes das Turmas de Direito Privado desta Corte de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL - CARTÃO DE CRÉDITO - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §1º, DA PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE.

A Ação Revisional de Contrato de Cartão de Crédito é de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, conforme art. 1º, I e §1º, do Provimento n. 004/2008/CM.”
(N.U 0016022-97.2016.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/04/2016, Publicado no DJE 15/04/2016)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – DISCUSSÃO ACERCA DE JUROS COBRADOS DE VALORES DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ARTIGO 1º, §1º, DO PROVIMENTO DE Nº 004/2008/CM – MATÉRIA DE NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA DA VARA DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE.

Está expressamente definido no artigo 1º, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM, que o processamento e julgamento das ações que versam sobre cartões de crédito competem às Varas Especializadas de Direito Bancário.”

(N.U 0016194-39.2016.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2016, Publicado no DJE 07/03/2016)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – ARTIGO 1º, § 1º, DO PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE.

Exegese do disposto no artigo 1º, § 1º, do Provimento 04/2008/CM, quando a causa versar sobre questão correlacionada com cartão de crédito, a competência fixa-se nas Varas Especializadas de Direito Bancário.”
(N.U 0007640-02.2010.8.11.0041, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015)

Assim, diante de todo o exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo procedente o
conflito para

declarar a competência do
Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, ora suscitado,
para processar e julgar a Ação Revisional de Contrato c/c Repetição Indébito com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1018512-44.2019.8.11.0041, proposta por Deborah Gomes da Silva em face de Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020